Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM E GÁS CANALIZADO. AUSÊNCIA DE PROGAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte recorrente alega, em resumo, que firmou contrato de compra e venda de imóvel e que foi obrigada a adquirir vaga de garagem para terem direito a utilização de vaga dentro do condomínio; que pagou pelo ITBI e taxas cartorárias; que tais despesas seriam grátis; que o imóvel não tem gás canalizado, conforme prometido no ato da compra. Em preliminar, argui cerceamento de defesa ante a ausência de realização de audiência de instrução e julgamento e, no mérito, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da requerida.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça, conforme demonstrativo de pagamento (Id. 30708139 e 30708142). Contrarrazões apresentadas (Id. 29490905).
3. Preliminar de nulidade de sentença. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. Assim, não configura cerceamento de defesa no caso concreto a ausência de audiência de instrução e julgamento na qual os autores pretendiam a oitiva das testemunhas. Registre-se que a parte autora juntou depoimentos de testemunhas ouvidas em processos que abordam os mesmos fatos. Ademais, todas as provas que os autores pretendiam produzir em audiência eram passíveis de demonstração por meio de provas documentais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Vagas de garagem. Não consta dos autos qualquer elemento que comprove que as autoras foram induzidas a adquirirem vagas de garagem. No caso, o contrato de promessa de venda do imóvel não inclui vaga de garagem (Id. 29490760). O memorial descritivo esclarece que o número de vagas é superior ao de unidades imobiliárias (Id. 29490760 - Pág. 14). As vagas eram livres, sem conexão com os apartamentos e utilizadas em sistema de rodízio de moradores. Ocorre que as autoras firmaram contrato de garagem que deixou claro que as vagas adquiridas possibilitariam o uso exclusivo da vaga escolhida (Id. 29490762). Dessa maneira, como no ato da compra as vagas eram rotativas, houve negociação individualizada de vaga, oportunizando ao consumidor ter uma demarcada para uso exclusivo, próxima ao seu apartamento. Portanto, ausente violação ao direito à informação. Ainda, não se mostra possível a resolução do contrato com incidência de cláusula penal, tendo em vista que todas as obrigações já foram cumpridas pelos contratantes no curso da relação contratual, de modo que não se aplica a súmula 543 do STJ. Não se tratam mais de promitentes compradores, mas de proprietários.
6. Contrato de prestação de serviços. Consultoria e pagamento de taxa do imóvel. As autoras também não demonstraram que o réu veiculou propaganda de que seriam gratuitas as taxas cartorárias referentes aos imóveis adquiridos. Houve a devida informação da necessidade do pagamento de taxa e imposto para a transferência (Id. 29490760 - Pág. 10). Portanto, indevido o ressarcimento dos valores pagos a título de ITBI e outras taxas cartorárias.
7. Gás canalizado. Não há comprovação de que o contrato ou qualquer outra prova tenha indicado que seria instalado gás canalizado nos imóveis adquiridos pelas autoras, o que afasta a alegada propaganda enganosa.
8. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas e honorários em favor do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.